Tribunal: TJMT
Processo: 1018704-90.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018704-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO - CPF: 921.454.691-68 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), FELIPE DA SILVA PEDROSO - CPF: 062.099.591-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAM SONAQUE ZUCCHI - CPF: 051.574.111-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 006.095.111-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VICTOR LOUREIRO - CPF: 873.134.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL CALDAS FERNANDES - CPF: 882.846.623-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO GOMES DE MAGALHAES - CPF: 054.275.541-65 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 072.977.821-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIS ALAN DA SILVA - CPF: 034.632.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de capitais, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da gravidade concreta dos crimes pelos quais o paciente está sendo investigado, por se tratar de associação dedicada ao crime de tráfico interestadual de drogas, tanto pelo modal aéreo quanto pelo rodoviário, a que se somam os indícios de lavagem de dinheiro, com a ocultação de milhões de reais oriundos de atividades ilícitas, não podendo ainda ser ignorado o risco concreto de reiteração delitiva em vista dos registros criminais desfavoráveis do paciente;
circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

—

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018704-90.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE:

Dr. ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO

PACIENTE:

MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1043394-17.2024.8.11.0002 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, V, c/c art. 35, todos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 1º da Lei n. 9.613/98.

Dessume-se dos autos que, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, o paciente foi preso em
03/06/2025
, em decorrência de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a configuração de
coação ilegal
derivada, em primeiro lugar, da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, a qual teria sido decretada
à míngua de fundamentação adequada
e a despeito d
a
ausência de seus pressupostos legais
, inclusive quanto aos
indícios de autoria
até o momento colhidos em desfavor de
MARCELO
,

a quem se imputaria, na intelecção do d. causídico, conduta considerada
atípica.

Adicionalmente, defende o signatário deste
writ
se tratar de paciente detentor de
predicados pessoais favoráveis
, pelo que seriam suficientes e mais adequadas as
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, especialmente quando considerado que os fatos imputados remontam, em tese, ao
ano de 2023.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 292105359 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 292251392), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 292814355.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 293736396).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, atendendo à representação formulada pela d. autoridade policial junto ao Grupo Especial de Investigações Sensíveis — Unidade de Mato Grosso (GISE/MT), o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
decretou a prisão preventiva
de
MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO
,
Max Willian Sonaque Zuchhi, Michel Caldas Fernandes, Nilton Pereira dos Santos, Felipe da Silva Pedroso, Marcelo Victor Loureiro, Gilis Alan da Silva, Flávio Almeida Rodrigues, Cristiano Gomes de Magalhães
e
Rodrigo Henrique da Silva
, investigados por seus supostos envolvimentos com os crimes
tipificados pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, V, c/c art. 35, todos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 1º da Lei n. 9.613/98.

Colhe-se da representação que as investigações partiram,
a priori
, de três ocorrências pretéritas relacionadas à prisão em flagrante de alguns dos investigados pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

Isso porque, em
29/09/2023
,
Flávio Almeida Rodrigues
foi detido enquanto transportava
3,960 kg
(três quilos e novecentos e sessenta gramas) de
cocaína
, acondicionados em sacos plásticos colados em suas pernas, do aeroporto de Várzea Grande/MT para o aeroporto de Juazeiro do Norte/CE (autos n. 1039209-67.2023.8.11.0002).

Por sua vez, em
21/10/2023,
Felipe da Silva Pedroso
foi detido nas mesmas circunstâncias, enquanto transportava
4,320 kg
(quatro quilos e trezentos e vinte gramas) de
cocaína
, acondicionados em sacos plásticos colados em suas pernas, também do aeroporto de Várzea Grande/MT para o aeroporto de Juazeiro do Norte/CE (autos n. 1038779-18.2023.8.11.0002).

E, por fim,
Gilis Alan da Silva
foi detido em
29/10/2023
, enquanto transportava aproximadamente
8,350 kg
(oito quilos trezentos e cinquenta gramas) de
pasta-base de cocaína
, acondicionados em tabletes dentro de sua mala de viagem, da rodoviária de Cuiabá/MT para a cidade de Juazeiro do Norte/CE (autos n. 5725086-70.2023.8.09.0014).

Investigações desencadeadas a partir dessas ocorrências desvendaram, posteriormente, a existência de
outros envolvidos no crime de tráfico de drogas
, bem como a formação de uma
associação voltada para o narcotráfico
e, adicionalmente, para o crime de
lavagem de capitais
.

No que concerne especificamente ao paciente
MARCELO MAURINHO
, as investigações descortinaram que reside no imóvel situado à Av. Castelo Branco, n. 1389, em Várzea Grande/MT, habitualmente frequentado por
Marcelo Victor Loureiro
, envolvido diretamente nos fatos que ensejaram as prisões de
Flávio Almeida Rodrigues
,
Felipe da Silva Pedroso
e
Gilis Alan da Silva
, bem como com o crime de lavagem de capitais; que, nessas idas, se fazia ainda acompanhar de
Nilton Pereira dos Santos
, investigado principalmente por esse último delito.

Conforme consolidado pela d. autoridade policial,
Marcelo Victor
, em conluio com
Rodrigo Henrique da Silva
,

se encontrou com
Flávio
na manhã do dia
29/09/2023
,
para lhe prestar apoio
, tendo sido responsável por lhe comprar um par de calças na loja Havan, “montar” a droga no corpo de
Flávio
, atada às suas pernas, e deixá-lo no aeroporto; exercendo, portanto, função de
apoio logístico
a fim de possibilitar o tráfico interestadual de drogas através do aeroporto de Várzea Grande/MT.

De igual forma, há indícios de que
Marcelo Victor
prestou
idêntico apoio a

Felipe
em
21/10/2023
, ao buscá-lo no aeroporto, deslocar-se com ele até onde a droga estava armazenada, “montar” a droga no corpo de
Felipe
e deixá-lo, dessa vez, em frente à loja
Petz
, situada em frente ao aeroporto de Várzea Grande/MT.

Por fim, colhe-se da representação que
Marcelo Victor
foi, de idêntica maneira, responsável por despachar
Gilis
na rodoviária de Cuiabá/MT; tendo, portanto,
concorrido diretamente
para as três ocorrências de tráfico de drogas em comento.

Em dias anteriores e posteriores à prisão de
Felipe
, bem como de
Gilis
, todavia,
Marcelo Victor
foi
visualizado
pela equipe do GISE/MT em frente ao Hotel
Casa Nova
, em Várzea Grande/MT, para buscar
Nilton
, vindo ambos a se deslocarem posteriormente até a residência do paciente
MARCELO MAURINHO
, uma mansão que ocupa praticamente o quarteirão inteiro em que está situada.

Quanto à
Nilton
, narra a d autoridade policial que se cuida de investigado com extensa ficha criminal de delitos geradores de proveitos patrimoniais, possuindo a integralidade do capital social da empresa
NP Agronegócios LTDA.
(CNPJ n. 07.189.638/0001-61), consistente em
R$ 140.000.000,00
(cento e quarenta milhões de reais), sendo que 99% desse capital foi integralizado em um único ato, em
23/09/2021
, ainda que a empresa não esteja localizada no endereço informado em seus registros oficiais; não tenha funcionários; e, nas redes sociais, apenas copie
posts
de empresas do mesmo ramo — todas circunstâncias conducentes à conclusão de se tratar de
empresa destinada exclusivamente à lavagem dos capitais provenientes do tráfico de drogas
, conforme arrazoado na representação.

Não bastasse,
Nilton
foi também indigitado como
proprietário
da Fazenda
Suprema/Primavera
, localizada em Nova Lacerda/MT, pelos funcionários
José Silvestre de Silva Filho
e
Gerson Aparecido Fernandes de Jesus
, presos em flagrante delito em
25/07/2022
, pela apreensão de
218,7 kg
(duzentos e dezoito quilos e setecentos gramas) de
cocaína
, os quais estavam enterrados em um buraco na referida fazenda, onde também se localizou, à época, uma aeronave propositalmente queimada.

Nesse cenário, convencida do envolvimento de
Nilton
com a lavagem dos capitais provenientes das ilícitas atividades do grupo, a d. autoridade policial, observando as relações entre
Nilton, Marcelo Victor
e o paciente
MARCELO MAURINHO
, dadas as idas habituais à residência deste último, em momentos sempre próximos ao envio de entorpecentes para outro Estado, bem como as circunstâncias pessoais dos investigados, também se convenceu do envolvimento do paciente e de
Marcelo Victor
com o crime de
lavagem de capitais
.

Isso porque, no tocante à mansão em que o paciente
MARCELO
reside, situada à Av. Castelo Branco, n. 1389, em Várzea Grande/MT, cuida-se de imóvel registrado em
três matrículas distintas
, pertencente uma delas a
Jesus Lange Adrien Neto
, e duas a
Bruno Simoni
, com
valor total
de
R$ 2.141.124,88
(dois milhões, cento e quarenta e um mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), sendo, conforme a d. autoridade policial,
propriedade oculta
de
MARCELO MAURINHO
, que teria integralizado o imóvel com o proveito de crimes antecedentes.

Afinal, conforme observado pela d. autoridade policial,
MARCELO
não possuía registro de emprego formal de 2018 até outubro de 2023 [mês da prisão de
Felipe
], quando foi registrado como doméstico vinculado a
Bruno Simoni
, com remuneração mensal de R$ 774,19 em outubro e de R$1.500,00 em novembro.

Acerca de sua vida pretérita, esclarece a representação que o paciente ostenta ainda uma condenação pelo crime de
tráfico de drogas
, tendo sido apenado com 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por
fato ocorrido naquele mesmo endereço
, qual seja, Av. Castelo Branco, n. 1389, em Várzea Grande/MT (autos n. 1011727-18.2021.8.11.0002).

Por todos esses fatos, convencido do envolvimento de
MARCELO
com os crimes de
tráfico interestadual de entorpecentes
,
associação para o narcotráfico
e
lavagem de capitais
, a d. autoridade policial representou por sua prisão preventiva, bem como a dos demais investigados; representação que ressaiu
deferida
pelo d. juízo
a quo
.

Posteriormente, em
03/06/2025
, realizada a devida
audiência de apresentação
após o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, se requereu a
revogação da custódia
, petitório que ressaiu
indeferido
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
tráfico interestadual de drogas, associação para o narcotráfico
e
lavagem de capitais
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor dos documentos que embasaram a representação formulada pela d. autoridade policial, notadamente quanto à I
nformação de Polícia Judiciária n. 010/2024 DRE/DRCOR/SR/PF/MT, ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 035/2024 DRE/DRCOR/SR/PF/MT e ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 101/2024 DRE/DRCOR/SR/PF/MT.

Apenas por excessiva clareza, transcrevo excertos da representação no tocante ao suposto envolvimento do paciente com os delitos em comento,
in verbis
:

“[...]
Ao longo da operação, verificou-se que
MARCELO VICTOR LOUREIRO, responsável por despachar os transportadores de droga, rotineiramente buscava NILTON PEREIRA DOS SANTOS no Hotel CASA NOVA, localizado em VÁRZEA GRANDE, para irem juntos até a residência localizada na Av. CASTELO BRANCO, n 1389, VÁRZEA GRANDE – MT
. De acordo com pesquisas em bancos de dados,
o morador do imóvel é MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO
, CPF 921.454.691-68. Nos termos da INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA 010/2024 evidencia-se que
MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO não possuía vínculo empregatício formal entre 2018 a 2023, sendo certo que somente no final de 2023 foi registrado como doméstico, com remuneração R$ 774,19. Ademais, também não constam empresas registradas em seu nome.

Além do mais, uma vez que o crime de lavagem de dinheiro é parasitário, sendo suficiente a demonstração de indícios da existência da infração penal antecedente, no presente caso,
aponta-se o crime de tráfico de drogas, notadamente em razão da condenação nos autos do PJe 1011727-18.2021.8.11.0002 – 3ª Vara Criminal de VG
. Insta rememorar que
o local dos fatos que deu origem a condenação de MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO por tráfico de drogas foi justamente na AVENIDA CASTELO BRANCO, n. 1389, VÁRZEA GRANDE – MT
.

Aprofundando as pesquisas, evidenciou-se que o imóvel sito à AVENIDA CASTELO BRANCO, n. 1389, VÁRZEA GRANDE-MT, consta registrado em 3 matrículas distintas (dividido em 3 lotes) de matrícula 15.809, 30.232 e 30.233. A matrícula 15.809 está em nome de JESUS LANGE ADRIEN NETO, CPF 097.718.321-15, e é atualmente avaliada em R$1.461.121,52. As matrículas 30.232 e 30.233 constam em nome da empresa COHABITA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 01.649.055/0001-90, cujo proprietário é BRUNO SIMONI, CPF 808.761.450-04, e estão avaliadas respectivamente em R$ 420.486,94 e R$ 259.516,42, destarte,
o valor total das 3 matrículas é de R$ 2.141.124,88
. Com efeito,
apesar da propriedade em VÁRZEA GRANDE estar registrada em nome de terceiros, alheios à investigação, de fato, é propriedade oculta de MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO
”.

(ID 178680294 – autos n. 1043394-17.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto o d. impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
MARCELO
não teria qualquer envolvimento com os delitos sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista do audacioso
modus operandi

empregado pelos suspeitos.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No que diz respeito ao Sr.
MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO
, tenho que seu envolvimento, a princípio, esteja relacionado com
a logística empregada para associação criminosa prevista no art. 35 da lei 11.343/06
, já que autoridade policial informa, que apesar de não encontrar em nome do citado representado,
o imóvel é utilizado costumeiramente pelo Sr. MARCELO VITOR LOUREIRO
, tanto que existem vários ensaios fotográficos que comprovam
a entrada e saída do veículo do MARCELO LOUREIRO, na residência situada na Av. Castelo Branco ( Várzea Grande ), diga-se, pelo visto imóvel estratégico, não só sobre ponto de vista de localização, mas, principalmente, de ficar próximo do hotel CASA NOVA, cuja coincidência a parte, qual de coincidência, quiçá, nada há, em que encontrava hospedado o Sr. NILTON PEREIRA dos SANTOS, cujo tem um capital inicial de uma empresa não mais localizada de R$140.000.000,00 ( Cento Quarenta Milhões de Reais )
.

Ora,
Sr. MARCELO MAURINHO de AZEVEDO, sem dúvida seria a pessoa ideal para fornecer logística referente ao imóvel situado na Av. Castelo Branco, primeiro por ser na região próximo ao aeroporto, local que foram detidos 02 ( Dois ) dos envolvimentos com associação ao tráfico
; segundo,
o Sr. MARCELO MAURINHO já teria sido preso anteriormente por tráfico de entorpecente, quem melhor pessoa a procurar para fazer parte dessa associação ao tráfico, que uma pessoa qual é possuidor de um imóvel estratégico pelo meio de transporte a ser utilizado, que é aviação e, que conhece os meandros do tráfico, uma vez que, inclusive, já teria sido preso por tráfico de entorpecente
. Desse modo,
a conclusão, neste momento, é que venha ser peça fundamental nessa associação ao tráfico
.

[...] Como se nota,
TODOS os representados são useiros e vezeiros na prática delituosa, ou seja, recalcitrantes ( Insistentes, Teimosos e obstinados ) em cometerem crimes dos mais diversos, sendo que alguns – inclusive – pela prática horrendo que é o tráfico de entorpecente
, que apavora a sociedade, as famílias, conforme consignado, verdadeiro “câncer social”, cujo exige do Poder Estatal enérgica e eficaz resposta.

Ora,
diante da gravidade do crime do crime, qual se equipara a hediondo, somado ainda na constância criminosa, então, tenho que diante do atual contexto, a reiteração delitiva, faz com que seja necessário suas decretações de prisões
, aliás, nesse sentido ( Reiteração Delitiva ), vem de encontro até mesmo com que estabelece o Enunciado 06 das Câmeras criminais reunidas do TJMT”.

(Decisão de ID 191108984 – autos n. 1043394-17.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Posteriormente, ao indeferir o pedido de revogação da custódia formulado pela i. defesa, o d. juízo singular
manteve
seu entendimento e assim consignou,
in verbis
:

“[...] Feita a ponderação necessária, é de ressaltar que, nada obstante, a prisão seja “ ultima ratio”, contudo, inegável que,
para essa associação ao tráfico, justifica esse último recurso para cessar a continuidade delituosa dos mesmos, inclusive, cujo tomou nível de tráfico interestadual, com segmentos em várias unidades da federação, com estratégia logística de pessoas no município de Cáceres, região fronteiriça com a Bolívia, senão o maior, um dos maiores países “exportadores” de cocaína ao mundo
.

Como se nota,
referente a TODOS, não há mínima possibilidade de revogar a PP, ao menos neste momento e nestas circunstâncias
, logo, se por um lado, em favor dos custodiados vigora o princípio da inocência, inclusive, princípio constitucional, não é menos, ou seja, é também a própria Constituição da República, qual prevê a possibilidade da prisão cautelar, como se pode constatar do art. 5º, inc. LXI da CR/88.

[...]
Já a justificativa do pedido de liberdade com fundamento ser o SR. Marcelo arrimo de família, essa circunstância não encontra demonstrada e nem mesmo que estivesse não serviria como argumento justificador para sua colocação em liberdade
.

No que se refere a possibilidade da aplicação de uma das medidas diversas da prisão ( CPP, art. 319 ), como suficientes no momento à afastar a PP, referente quanto essa argumentação já foi objeto de análise por ocasião qual foi decretada a PP, logo,
a prisão provisória só foi aplicada na forma restritiva da liberdade, justamente, por inexistir qualquer possibilidade de sua substituição
, cuja fundamentação nesse aspecto reporto ao ato decisório ( Decisão Interlocutória ) anexa em Id. 191108894.

Finalmente,
acerca da alegada ausência da contemporaneidade, é de se lembrar que a PP é fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, mormente, prevenindo a reiteração delitiva e considerando a periculosidade dos agentes delituosos demonstrada pelo vínculo associativo ao tráfico , de modo que, a contemporaneidade da prisão está relacionada aos fundamentos para a custódia, não sendo o lapso temporal entre o início da investigação, ou seja, entre a existência do fato e a data da prisão, como determinante e, sim, os riscos da ordem pública, vale dizer, se por ocasião que foi decretada a prisão esse risco era ATUAL, inclusive, ao ponto de ter sido ensejador da prisão
.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES,
indefiro o pedido de revogação da PP formulado pelas defesas técnicas dos custodiados MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO e FELIPE DA SILVA PEDROSO
, mantendo hígidos as prisões cautelares ( provisória ) de TODOS os custodiados.”.

(Decisão de ID 196293957 – autos n. 1043394-17.2024.8.11.0002). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

E de acordo com o que se extrai dos autos, o paciente
MARCELO
está sendo investigado por seu envolvimento com os crimes de
tráfico interestadual de entorpecentes, associação para o narcotráfico
e
lavagem de capitais
, os quais, dotados de notável gravidade quando isoladamente considerados, em conjunto, observadas as circunstâncias do caso, bem demonstram a
acentuada periculosidade do beneficiário deste
writ
, que, aparentemente, exerce
papel-chave
para as atividades de grupo criminoso voltado à prática do comércio malsão, com a
remessa de expressivas quantidades de entorpecente para outro Estado da Federação
, tanto por meio do aeroporto de Várzea Grande/MT quanto pela rodoviária de Cuiabá/MT, não sendo ainda de menor importância o
local de residência
do paciente, em imóvel registrado no valor de
R$ 2.141.124,88
(dois milhões, cento e quarenta e um mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), o qual, conforme a d. autoridade policial, seria sua
propriedade oculta
, relacionada a proveitos do narcotráfico, tanto que teria sido o

locus delicti
de sua condenação pretérita por fato ocorrido em
17/03/2021
(autos n. 1011727-18.2021.8.11.0002); cenário em
que as
circunstâncias do caso
bem demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

A consulta ao PEP n.
2000982-02.2022.8.11.0042 revela, ademais, que
MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO
ostenta
condenação criminal transitada em julgado
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Ação Penal n. 1011727-18.2021.8.11.0002) e
se encontrava no regime semiaberto [desde 02/10/2023] quando se envolveu com os delitos sob apuração
; circunstância que evidentemente
reforça
o perigo representado por sua liberdade à toda a coletividade.

Nessa linha intelectiva, ainda que o d. impetrante se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que as prisões em flagrante dos também investigados
Flávio
e
Felipe
ocorreram no ano de
2023
, registro, em sentido contrário, que a
indispensabilidade da prisão preventiva
foi adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
, porquanto
presentes os
requisitos ensejadores de sua decretação
.

Afinal, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Em outras palavras, a despeito da irresignação do signatário desta ordem em sentido contrário, estou convencido de que o
modus operandi
utilizado para a consecução dos delitos e o
fundado receio de reiteração delitiva
conduzem à constatação da
periculosidade social
de
MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO
; razão pela qual entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025